Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PROTEÇÃO DOS DIRETIOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI No 12764/2012. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. INEQUÍVOCA. INCONDICIONADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Inteligência do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012.

2. A interpretação restritiva da Administração Pública acerca do enquadramento da pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência apresenta-se ilegal, porquanto a sua definição é trazida pela legislação correlata de maneira expressa, inequívoca e incondicionada.

3. No caso, comprovado que o candidato é pessoa com transtorno do espectro autista, há que se concluir pelo enquadramento do autor na categoria de pessoa com deficiência, consequentemente, pela sua inclusão na lista de vagas reservadas para pessoas com deficiência estipulada no edital.

4. Não há que se falar em invasão da discricionariedade administrativa ou da competência da banca examinadora, uma vez que o reconhecimento do candidato como pessoa com deficiência configura atividade administrativa vinculada, não podendo a Administração, que está vinculada ao edital, negar à pessoa com deficiência o exercício de seus direitos legalmente reconhecidos.

5. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.